Tribunal: TCU
Processo: 021.159/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8454/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações dos itens 1.7.1.1, 1.7.1.3, 1.7.1.4, 1.7.1.5, 1.7.1.7 do Acórdão 13175/2019-TCU-Primeira Câmara , reconhecer a perda de objeto do subitem 1.7.1.6 do mesmo acórdão, considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 1.7.1.2 do Acórdão 13175/2019-TCU-Primeira Câmara , fixando o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) conclua a análise da prestação de contas do convênio FNDE 656990/2009 (Creche Proinfância), restituir os autos à SecexEducação para a programação e realização do próximo monitoramento do cumprimento à referida deliberação, encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 86), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e apensar os presentes autos ao TC Processo 028.076/2015-0 . 1. Processo TC- Processo 021.159/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Município de Mirante da Serra/RO. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.